Tribunal: TJSP
Processo: 1001517-76.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Construção e locação de equipamentos. Contratação e inadimplemento demonstrados por prova oral conclusiva. Possibilidade de condenação com base em prova unicamente oral. Interpretação da revogação do "caput" do art. 227 do Código Civil. Quitação não comprovada. Procedência mantida. Recurso não provido.